Tribunal: TJSP
Processo: 1001386-30.2016.8.26.0247
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
*RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de contradição, obscuridade ou omissão – Acórdão que expressamente apreciou toda a matéria controvertida - Inadmissibilidade de utilização de recurso integrativo quando o que se considera aviltado é a própria pretensão do recorrente – Matérias novamente deduzidas que devem ser enfrentadas, se o caso, pelos tribunais superiores - Julgador que

Ementa:
*RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de contradição, obscuridade ou omissão – Acórdão que expressamente apreciou toda a matéria controvertida - Inadmissibilidade de utilização de recurso integrativo quando o que se considera aviltado é a própria pretensão do recorrente – Matérias novamente deduzidas que devem ser enfrentadas, se o caso, pelos tribunais superiores - Julgador que não se obriga a citar os dispositivos de lei que orientaram o seu convencimento, tendo-se por suficiente que dos fundamentos jurídicos por ele utilizados se identifique a correspondente fundamentação legal – Prequestionamento que visa evitar a inovação de matéria perante os tribunais superiores ou a supressão de instância – Acórdão que cabe ser mantido - Embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760707
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001386-30.2016.8.26.0247/50000, da Comarca de Ilhabela, em que são embargantes
ISRAEL APARECIDO DOS REIS SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), ADÃO DOS REIS
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), RONALDO AUGUSTO RIBEIRO (JUSTIÇA
GRATUITA) e IVANI JANIS SOARES DIAS (JUSTIÇA GRATUITA), é embargada
EVA DOS REIS SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001386-30.2016.8.26.0247/50000 -Voto no 32092 - Ilhabela
2
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração no
1001386-30.2016.8.26.0247/50000
Embargantes: IVANI JANIS SOARES DIAS, ISRAEL APARECIDO, ADÃO
DOS REIS SILVA e RONALDO AUGUSTO RIBEIRO
Embargado: EVA DOS REIS SILVA
Comarca: ILHABELA
VOTO No 32092
*RECURSO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inocorrência
de contradição, obscuridade ou omissão Acórdão
que
expressamente
apreciou
toda
a
matéria
controvertida - Inadmissibilidade de utilização
de recurso integrativo quando o que se considera
aviltado é a própria pretensão do recorrente

Matérias novamente deduzidas que devem ser enfrentadas, se o caso, pelos tribunais
superiores - Julgador que não se obriga a citar
os dispositivos de lei que orientaram o seu
convencimento, tendo-se por suficiente que dos
fundamentos jurídicos por ele utilizados se
identifique a correspondente fundamentação legal
Prequestionamento que visa evitar a inovação de
matéria perante os tribunais superiores ou a
supressão de instância
Acórdão que cabe ser
mantido - Embargos rejeitados.*
1.
Trata-se
de
recurso
de
embargos
de
declaração, com fundamento no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, oposto em face do acórdão que manteve o
decreto de parcial procedência da ação promovida por EVA DOS
REIS SILVA em face de IVANI JANIS SOARES DIAS, ISRAEL
APARECIDO, ADÃO DOS REIS SILVA e RONALDO AUGUSTO RIBEIRO,
reconhecendo-lhe o direito de se reintegrar na posse do
imóvel ocupado pelos réus, por não pretender a continuidade
do comodato existente entre eles, sob o fundamento de que,
com o descumprimento da notificação para desocupação, restou
caracterizado o esbulho.
Apontam, os embargantes, para a necessidade de
prequestionamento expresso, com o fito de que possam alçar as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001386-30.2016.8.26.0247/50000 -Voto no 32092 - Ilhabela
3
esferas recursais superiores, bem como para a existência de
omissão no acórdão, que desprezou que sua posse é de boa-fé,
mansa, pacífica e ininterrupta, nos termos dos artigos 1.201
e 1.204 do Código Civil.
Aduzem que ignoravam a existência de comodato,
exercendo posse com animus domini conjuntamente com toda a
família, conforme comprovado pela prova testemunhal.
Prequestionando: a) a aplicação dos princípios
constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III
CF/88), da solidariedade (art. 3o, I, CF/88), da valorização
da família (art. 226, CF/88), da máxima proteção à criança
(art. 227, CF/88) e da função social da propriedade (Art. 5o,
XXIII, CF/88), sob o fundamento de que eles devem se sobrepor
aos interesses patrimoniais da embargada; b) o artigo 581 do
CC, que preceitua que se o comodato for estabelecido por
prazo indeterminado
deve viger enquanto persistirem os
motivos que o ensejou, ou seja, seu direito à moradia e c) o
art. 477, §2o, inciso I, CPC, sob o fundamento de que ele não
se aplica ao caso, considerando que as partes são irmãs,
afastando a tese de impedimento, clamam pelo conhecimento e
provimento do presente, com atribuição de efeito modificativo
ao aresto.
Recurso tempestivo.
É o relatório do necessário.
2. O C. STJ tem prestigiado o julgamento
virtual de recursos que não admitem sustentação oral,
informado pelos princípios da celeridade e da razoável
duração do processo.
O fundamento é o art. 159 do RISTJ, cujas
hipóteses se assemelham ao art. 146, § 2o, do RITJSP, a
saber:
”RISTJ, art. 159. “Não haverá sustentação oral
no julgamento de: I - embargos declaratórios; II -
arguição de suspeição; III - tutela de urgência
requerida no Superior Tribunal de Justiça, em caráter
antecedente; IV - agravo, salvo expressa disposição
legal em contrário; V - exceção de suspeição; VI -
exceção de impedimento; VII - medidas protetivas de
urgência - Lei Maria da Penha; VIII - medidas
protetivas - Estatuto do Idoso; IX - pedido de busca
e apreensão criminal; X - pedido de quebra de sigilo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001386-30.2016.8.26.0247/50000 -Voto no 32092 - Ilhabela
4
de dados e/ou telefônico; XI - cautelar inominada
criminal; XII - alienação de bens do acusado; XIII -
embargos de terceiro; XIV - embargos do acusado; XV -
insanidade mental do acusado; XVI - restituição de
coisas apreendidas; XVII - pedido de uniformização de
interpretação de lei; XVIII - prisão preventiva; XIX
- prisão temporária” (destaquei).
“RITJSP,
art.
146,
§
2o.
“Ressalvada
disposição legal em sentido contrário, não haverá
sustentação
oral
nos
julgamentos
de
embargos
declaratórios, incidente de suspeição, conflito de
competência,
arquivamento
de
inquérito
ou
representação criminal, e agravo, exceto no de
instrumento referente às tutelas provisórias de
urgência ou da evidência, e no interno referente à
extinção de feito originário previsto no art. 937,
VI, do CPC” (destaquei).
Assim,
s.m.j.
e
a despeito de eventual
expressa oposição, é possível o julgamento virtual de
quaisquer embargos de declaração, bem assim dos agravos de
instrumento (salvo aqueles referentes às tutelas provisórias)
e dos agravos internos (salvo aqueles referentes à extinção
da ação rescisória, do mandado de segurança e da reclamação
originárias, nos termos do art. 937, inc. VI, do NCPC).
Nesse sentido, os precedentes do C. STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
INDEFERIMENTO LIMINAR. AGRAVO INTERNO. SESSÃO DE
JULGAMENTO
VIRTUAL.
EMENDA
27/2016
DO
RISTJ.
PRETENSÃO RECURSAL QUE NÃO ADMITE SUSTENTAÇÃO ORAL
POR
ADVOGADO.
CONTRADITÓRIO
E
AMPLA
DEFESA
ASSEGURADOS. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. DECISÃO AGRAVADA
NÃO ATACADA ESPECIFICAMENTE. ART. 1.021, § 1o, DO
CPC/2015. SÚMULA 182/STJ. 1. As normas regimentais do
STJ regulamentam o procedimento para julgamento
virtual, garantindo o respeito ao contraditório e à
ampla defesa nos julgamentos eletrônicos. Asseguram,
inclusive, a possibilidade de os advogados das partes
apresentarem memoriais que auxiliem no esclarecimento
das questões de fato e de direito que emergem do caso
concreto. 2. A argumentação de que tem interesse em
participar
ativamente
do
julgamento,
inclusive

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001386-30.2016.8.26.0247/50000 -Voto no 32092 - Ilhabela
5
fazendo esclarecimentos de fato, não é suficiente à
retirada do feito da pauta de julgamentos virtuais.
(...)” (destaquei, STJ, Corte Especial, AgInt nos
EAREsp
369.513-GO,
Rel.
Min.
Herman
Benjamin,
unânime, j. 11.06.19).
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO
MATERIAL.
AGRAVO
INTERNO.
SESSÃO
DE
JULGAMENTO
VIRTUAL. EMENDA 27/2016 DO RISTJ. PRETENSÃO RECURSAL
QUE
NÃO
ADMITE
SUSTENTAÇÃO
ORAL
POR
ADVOGADO.
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. CELERIDADE
PROCESSUAL. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO.
1. Cuida-se de Embargos de Declaração contra
acórdão que, no julgamento do Agravo Interno nos
Embargos
de
Divergência,
negou
preliminarmente
requerimento anterior de retirada do julgamento
recursal do Plenário virtual para realização na forma
presencial. (...)
4.
Inexiste
qualquer
ilegalidade
ou
inconstitucionalidade quanto à técnica de julgamento
virtual de algumas matérias submetidas às Cortes
Superiores, utilizada há algum tempo pelo Supremo
Tribunal
Federal
no
julgamento
dos
recursos
submetidos a sua jurisdição (Resolução 587/2016) como
forma de conferir maior celeridade processual, em
atenção ao princípio da duração razoável do processo
de status constitucional (art. 5o, LXXVIII da CF: 'a
todos, no âmbito judicial e administrativo, são
assegurados a razoável duração do processo e os meios
que garantam a celeridade de sua tramitação.').
5. O CPC/2015 ao dispor sobre o processamento
do Agravo Interno permite que o Regimento Interno dos
Tribunais estabeleça regras para sua adoção (art.
1.021).
6. O acórdão embargado apreciou expressamente
o pedido para retirada do julgamento do Agravo
Interno do Plenário virtual, afirmando que não há
previsão legal para sustentação oral em Agravo
Interno nos termos do art. 937 do CPC/2015, apenas em
relação
àquele
interposto
contra
processos
de
competência originária da Corte (§3o, art. 937),
mantendo a técnica de julgamento eletrônico nos
termos dos dispositivos regimentais. Não trouxe a
parte embargante em seu requerimento argumentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001386-30.2016.8.26.0247/50000 -Voto no 32092 - Ilhabela
6
suficientes para o convencimento dos membros da Corte
Especial para a conversão do procedimento e apreciação da matéria na sessão de julgamento
presencial. (...)” (destaquei, STJ, Corte Especial,
EDcl no AgInt nos EREsp 1.656.613-SP, Rel. Min.
Herman Benjamin, unânime, j. 11.06.19).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DO
ENTENDIMENTO.
INVIÁVEL.
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS REJEITADOS. (...) 3.
Nos termos do art. 159, inciso IV, do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se
admite sustentação oral no julgamento de embargos de
declaração, razão pela qual se afigura improcedente o
pleito de julgamento presencial. (...)” (destaquei,
STJ, 5a Turma, EDcl no AgRg no AREsp 1.432.526-SP,
Rel. Min. Jorge Mussi, unânime, j. 11.06.19).
Também, os precedentes deste E. Tribunal:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Parte embargante que
arguiu a nulidade do acórdão que negou provimento ao
agravo interno, sob a alegação de que não pôde
exercer o direito de realizar sustentação oral -
Descabimento
-
Agravante
que
não
se
opôs
ao
julgamento virtual do agravo interno - Sustentação
oral, ademais, que não conta com amparo legal ou
regimental (...)” (destaquei, TJSP, 5a Câmara de
Direito Privado, EDcl 2015109-59.2019.8.26.0000, Rel.
Des. J. L. Mônaco da Silva, unânime, j. 22.05.19).
“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO
COMUM EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO
DE FAZER. RECÁLCULO E APRESENTAÇÃO DE PLANILHAS COM
OS VALORES DEVIDOS. 1. PRELIMINAR. NULIDADE. OPOSIÇÃO
JULGAMENTO VIRTUAL. Realização de julgamento virtual
que não resulta em nulidade processual. Hipótese em
que não se verifica prejuízo na adoção de forma
virtual de julgamento. Inexistente previsão legal à
realização de sustentação oral. Inteligência do
disposto no art. 937, inciso VIII, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001386-30.2016.8.26.0247/50000 -Voto no 32092 - Ilhabela
7
Processo Civil. Ausência de prejuízo às partes.
Aplicação do princípio do pas de nullité sans grief.
(...)”
(destaquei,
TJSP,
5a
Câmara
de
Direito
Público, EDcl 2049383-49.2019.8.26.0000, Rel. Des.
Marcelo Berthe, unânime, j. 03.04.19).
“Embargos de declaração. Alegação de nulidade
do acordão por ausência de concordância em relação ao
julgamento
virtual.
Em
caso
de
embargos
de
declaração, com o intuito meramente integrativo de
julgado, não há previsão de sustentação oral (art.
937 do CPC e art. 146, § 2o, do Regimento Interno do
TJSP).
Prejuízo
inexistente.
Nulidade
afastada.
Inteligência do artigo 282, §1o do novo CPC. (...)”
(destaquei, TJSP, 2a Câmara de Direito Privado, EDcl
1007059-54.2017.8.26.0704, Rel. Des. José Joaquim dos
Santos, unânime, j. 05.02.19).
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Agravo
de
instrumento. Julgamento virtual mesmo ante a oposição
do Embargante. Nulidade. Inocorrência. Ausência de
prejuízo e/ou cerceamento ao direito de defesa.
(...)” (destaquei, TJSP, 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial, EDcl 2078293-62.2014.8.26.0000,
Rel.
Des.
Tasso
Duarte
de
Melo,
unânime,
j.
16.03.15).
“Embargos de Declaração. Não há nulidade do
julgamento virtual do agravo regimental diante da
ausência
de
prejuízo
ao
embargante.
(...)”
(destaquei, TJSP, 7a Câmara de Direito Privado, EDcl
2078293-62.2014.8.26.0000,
Rel.
Des.
Mary
Grün,
unânime, j. 10.12.15).
“Embargos de declaração - Alegação de nulidade
do acórdão em julgamento virtual, diante de pedido de
julgamento presencial - Prejuízo inexistente se o
pedido não foi apreciado - Nulidade afastada, em se
tratando de recurso de agravo de instrumento, no qual
não há sustentação oral em condições de lesar o
direito de defesa - Exegese dos arts. 294, § 1o, e
554, ambos do CPC (...)” (destaquei, TJSP, 12a Câmara
de Direito Privado, EDcl 2071850-95.2014.8.26.0000,
Rel. Des. Cerqueira Leite, unânime, j. 13.11.14).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001386-30.2016.8.26.0247/50000 -Voto no 32092 - Ilhabela
8
Por tais motivos, não sendo, o caso presente,
hipótese que permita sustentação oral pelas partes, e
inexistindo motivo justificado para que se designe julgamento
presencial, inicie-se o julgamento pela forma virtual,
intimando-se.
3. A despeito do conhecimento do presente
recurso, suas razões não merecem ser acolhidas, já que de
nenhuma mácula se ressente o v. acórdão atacado, que analisou
convenientemente a matéria posta a sua apreciação.
Insta consignar que a contradição, obscuridade
ou omissão a que se refere o artigo 1.022 do Código de
Processo Civil é aquela de caráter interno, entre diferentes
colocações
constantes
do
mesmo
'decisium',
tornando
inconsistente a perfeita compreensão do resultado final do
julgamento.
E tal não ocorreu no caso.
As questões ventiladas pelos embargantes já
foram analisadas e resolvidas no momento do julgamento do
recurso de apelo, bastando à aferição a simples leitura do
aresto.
Confiram-se os seguintes trechos:
“(...) A despeito do quanto arguido, simples
leitura dos autos deixa claro que a autora se
desincumbiu a contento, não só de demonstrar sua
posse sobre o imóvel desde os idos de 1.980, como
também a existência de comodato escrito entre as
partes.
O documento de fls. 211/212 comprova, à
saciedade, que os réus Ivani e Reinaldo sabiam desde
o início, na medida em que apuseram suas assinaturas
no instrumento de comodato (cuja firma nunca foi
contestada, a despeito das demais arguições de
nulidade do documento), que sua permanência no imóvel
se daria a título de empréstimo e não em nome
próprio.
O instrumento é claro nesse sentido e as
assinaturas encontram-se apostas na mesma folha
datilografada, em ordem sequencial a cada novo ato de
permissão realizado pela autora em benefício de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001386-30.2016.8.26.0247/50000 -Voto no 32092 - Ilhabela
9
pessoas diversas e de acordo com a ordem de entrada
no bem, afastando a arguição de que tal foi assinado
em branco, o que também se confirma pelas declarações
dos permissionários anteriores trazidas pela autora.
E a pontual questão acerca da data de
elaboração do documento e das assinaturas neles
apostas restou esclarecida pela autora desde a
inicial, onde informou que usava o mesmo documento,
apenas
exigindo
que
os
ocupantes
sequenciais
apusessem suas assinaturas quando iniciado um novo
comodato, o que nada tem de ilegal, considerando que
tal empréstimo pode se dar até mesmo de forma verbal.
E em havendo prova da chegada dos réus à
comarca de Ilhabela em 1992, o que foi corroborado
pela prova testemunhal produzida por ambas as partes,
de se concluir que o contrato tenha sido assinado
nesse ano, quando por certo nenhum dos réus era menor
de idade.
Não fosse apenas isso, a autora comprovou que
em outras ações defendeu e teve reconhecida s sua
condição de única possuidora sobre o bem, inclusive
com acórdão transitado em julgado do ano de 2010
(fls. 16/20), além de demonstrar ser a única
responsável pelo pagamento dos tributos municipais e
outros
encargos
decorrentes
do
uso
do
imóvel
(inclusive pelo uso indevido feito pelos réus), o que
também depõe contra o quanto sustentado no recurso.
A arguição de que a prova testemunhal produzida pela autora 'não deveria ter sido
considerada por viciada' não tem o alcance que os
apelantes pretenderam lhe dar, na medida em que a
procedência do pedido pautou-se muito mais na prova
documental produzida nos autos, conforme se infere de
simples leitura da sentença, do que na prova
testemunhal,
que
apenas
confirmou
o
quanto
anteriormente afirmado, levando a concluir que se
esta não existisse o desfecho da lide ainda seria o
mesmo.
E não só por esse motivo, mas também em razão
do impedimento que haveria caso a autora pretendesse
o depoimento de algum dos seus irmãos como
testemunha, a teor do que dispõe o art. 447, §2,
inciso I, do CPC, é que se têm as arguições
realizadas
nesse
sentido
pelos
réus
por
irrelevantes”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001386-30.2016.8.26.0247/50000 -Voto no 32092 - Ilhabela
10
(...)
Vale mencionar que o comodato, na esteira da
melhor doutrina, é espécie de contrato de empréstimo,
empréstimo de uso.
O
art.
582
do
Código
Civil
de
2002,
equivalente ao art. 1.252 do Código Civil/16, dispõe
que: "O comodatário é obrigado a conservar, como se
sua própria fora, a coisa emprestada, não podendo usá-
la senão de acordo com o contrato ou a natureza dela,
sob pena de responder por perdas e danos. O
comodatário constituído em mora, além de por ela
responder, pagará, até restituí-la, o aluguel da
coisa que for arbitrado pelo comodante".
Sendo o comodato por tempo indeterminado, como
no caso em reexame, diz-se que o comodato é precário,
"para a dissolução do qual é necessária a declaração
de vontade de uma das partes, nem sempre tendo
imediata eficácia a do comodante" (ob. cit., pág.
353).
(...)
E sendo incontroverso que a autora cedeu o bem
em
comodato
aos
apelantes,
conforme
amplamente
demonstrado nos autos, não só pela prova documental
coligida à inicial, como também pela prova oral
colhida na audiência que antecedeu o julgamento, e
que estes tinham plena ciência de que se tratava de
empréstimo de bem, não há como se convolar o
comodato, empréstimo de uso, em exercício de posse em
nome próprio, tal qual pretendem
Isso porque os réus residem no imóvel por ato
de mera permissão da autora, que mostrou-se ser a
única e legítima possuidora da área, não havendo que
se falar em posse conjunta, na medida em que esta não
restou demonstrada, nem de forma indiciária.
Nesse sentido e nos exatos termos do art.
582/CC, fica deferida à autora a reintegração dessa
parte do imóvel, declarando-se findo o comodato
anteriormente existente”. (fls. 527/530 dos autos).
Assim, inadmissível a utilização do recurso
integrativo quando o que se considera contrariado é a própria
pretensão dos recorrentes.
Na
verdade,
as
matérias
aqui
discutidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001386-30.2016.8.26.0247/50000 -Voto no 32092 - Ilhabela
11
constituem questões a serem enfrentadas, e se o caso, pelos
tribunais superiores, não podendo os recorrentes se valer,
para tanto, dos presentes declaratórios.
Insta mencionar, em arremate, que o julgador
não se obriga a citar os dispositivos normativos que tenham
orientado o convencimento que se formou, tendo-se por
suficiente que do fundamento jurídico por ele utilizado se
identifique
a
correspondente
fundamentação
legal,
como
incontestemente ocorre no caso em tela.
E apenas para fins de prequestionamento,
importa consignar que o que se exige para a recepção dos
recursos extremos é que as questões por meio deles argüidas
já hajam sido invocadas no curso do feito principal e das
razões
de
inconformismo
anteriormente
apresentadas
e
devidamente rebatidas, explicita ou implicitamente, por meio
das decisões proferidas no curso do processo, pretendendo-se
com isso apenas impedir a inovação da matéria que se oferece
à apreciação dos Tribunais Superiores ou a supressão de
instância, em nada se relacionando com a citação a artigo de
lei.
4. Por tudo isso, rejeitam-se os presentes
embargos de declaração.
JACOB VALENTE
Relator